Tribunal: TJDFT
Processo: 0705510-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705510-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO AGRAVADO: WALDOW E DUTRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO em face da decisão ID 14854989 que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor por WALDOW E DUTRA ADVOGADOS, rejeitou a impugnação apresentada e manteve a penhora de 50% dos créditos do executado/agravante decorrentes do contrato de aluguel do imóvel que seria bem de família. Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em suma, que o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento sumulado de que a impenhorabilidade do único bem de família subsiste ainda que o imóvel esteja locado a terceiro, desde que a renda auferida seja utilizada para a família residir em outro imóvel alugado ou até mesmo para a própria manutenção da entidade familiar. Ressalta que a proteção conferida pela Lei no 8.009/90 foi estendida de modo a possibilitar ao devedor e sua família a constituição de moradia em outro local ou, até mesmo, de utilizar o valor obtido com a locação do único imóvel como complemento da renda, assegurando-se uma existência digna. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso para que seja afastada a penhora de 50% dos créditos decorrentes do aluguel do imóvel tido como bem de família. Preparo regular (ID 14854986/14854988). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que o pedido de efeito suspensivo não merece acolhida. Embora o c. Superior Tribunal de Justiça possua entendimento sumulado acerca da questão, conforme Enunciado no 486, foi determinada a penhorado de 50% dos créditos referente ao aluguel do imóvel tido como bem de família, de modo que o saldo restante se revela suficiente para o agravante arcar com o valor do aluguel do imóvel em que está residindo atualmente, como se vê dos contratos juntados aos autos. Ademais, conforme ressaltado pelo Juízo de origem, o reconhecimento de que a renda obtida com o aluguel do bem de família é destinada ao custeio das despesas do executado/agravante e sua família necessita de comprovação de que tal valor é o único rendimento percebido pelo executado/agravante, não bastando a mera alegação. Por outro lado, não se verifica risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que o locatário do bem de família já adiantou boa parte dos valores de aluguel para o agravante, de modo que, conforme consta dos autos, somente voltará a pagar aluguel em outubro deste ano de 2020, além de ter sido determinado que tais valores sejam depositados em conta judicial à disposição do Juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, 12 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora